Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711928-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO AGRAVADO: BRUNO SAMED ARABI LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por JURACI PESSOA DE CARVALHO contra a decisão monocrática de ID 70308324, proferida por esta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. Todavia, proferida sentença, em que foi extinto o processo, sem resolução do mérito (ID 233861391 - autos de origem). Assim, resta prejudicado o presente agravo interno, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora